Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE. EMPRESA DE TELEFÔNIA. CARTÃO DE CRÉDITO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe a analisar se estão presentes os pressupostos que caracterizam o dano moral.
2. O dano moral consiste na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
3. Não obstante o desgaste vivenciado pelo apelante, tem-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade da parte. Conquanto os aludidos fatos gerem aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.